Tribunal: TJSP
Processo: 0016570-77.2003.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Levantamento fiscal, exercício de 1988 - Município de Itu – CDA que indica fundamento legal de tributo diverso – Vício insanável que justifica a extinção do feito, não sendo hipótese de substituição do título - Precedentes do STJ em regime de recurso repetitivo - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016570-77.2003.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU, é apelado WJS SERVIÇO
TECNICOS ELTRON S/C LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016570-77.2003.8.26.0286 -Voto no 37120 - SFM
2
VOTO No : 37120
APEL.No : 0016570-77.2003.8.26.0286
COMARCA : ITU
APTE. : MUNICÍPIO DE ITU
APDO. : WJS SERVIÇOS TECNICOS ELETRON S/C LTDA. ME
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Levantamento fiscal,
exercício de 1988 - Município de Itu
CDA que indica
fundamento legal de tributo diverso Vício insanável que justifica
a extinção do feito, não sendo hipótese de substituição do título -
Precedentes do STJ em regime de recurso repetitivo - Sentença
mantida - RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE ITU (fls. 144/ss)
contra a r. sentença (fls. 131/ss) proferida em execução fiscal movida contra WJS
SERVIÇOS TECNICOS ELETRON S/C LTDA. ME, referente a Levantamento
Fiscal, exercício de 1998 (cf. fls. 03/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução, sob o fundamento
de ausência de interesse processual, uma vez que o tributo cobrado na execução
foi lançado com base em dispositivos legais relativos a tributo diverso, conforme
se percebe das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução. Asseverou
que não há erro material ou formal que possibilite a substituição do título, uma
vez que o vício deriva do próprio lançamento. Por fim, entendeu pela ocorrência
de prescrição na cobrança.
3. Em seu recurso sustenta o Município, em síntese, a não
ocorrência da prescrição. Requer, por fim, a reforma da r. sentença para o
prosseguimento da execução.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
152/ss).
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016570-77.2003.8.26.0286 -Voto no 37120 - SFM
3
6. Pretende o Município apelante a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque a certidão de dívida ativa que embasa a presente
execução fiscal reporta-se a cobrança de Levantamento Fiscal, exercício de
1998. Contudo, o Município alega que a cobrança refere-se a cobrança de IPTU e
Taxa de coleta de lixo.
É certo que tal irregularidade afasta a presunção de certeza e
liquidez da certidão de dívida ativa em afronta ao art. 3o da Lei 6.830/80, ante a
ausência dos requisitos da Certidão de Dívida Ativa, segundo os § 5o e 6o do art.
2o da Lei 6830/80.
Isso porque a inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado
acarreta a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de Dívida
Ativa. É o caso dos autos, o que implica a necessidade de novo lançamento.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA. NÃO-CABIMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
(...)
4. Em se tratando de vício insanável
como no caso
em que
houve fundamentação legal equivocada na CDA
não perdura o
título executivo, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que é
incogitável intimar a Fazenda para substituir a CDA.
5. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009, julgado sob o rito
previsto no art. 543-C do CPC.
6. Recurso Especial não provido. (REsp 1235216/RJ, Min. Herman
Benjamin, 2a Turma, j. 16.06.2011).
Com efeito, só é possível a substituição da Certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016570-77.2003.8.26.0286 -Voto no 37120 - SFM
4
Dívida Ativa para correção de vício formal ou material, nos termos da Súmula 392
do Superior Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.”
Logo, não se cuidando de mera correção de erro material ou
formal da CDA originária na qual se funda a presente execução fiscal, correta a
extinção do processo nos termos em que pronunciada, não se vislumbrando
qualquer ofensa a dispositivos legais, constitucionais ou mesmo a princípios de
direito.
Ante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, restam
prejudicadas as demais questões enfrentadas nos autos.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Em obediência ao § 11 do
artigo 85 do novo Código de Processo Civil, majora-se em 1% os honorários sucumbenciais
arbitrados na r. sentença, levando-se em conta os incisos do § 2o do mesmo artigo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator